Tribunal: TJDFT
Processo: 0723455-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE (TEMA 810). APLICAÇÃO DO IPCA-E. LIMITAÇÃO TEMPORAL.
1.O Pretório Excelso, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), assentou o entendimento sobre a celeuma ao decidir que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina", firmando, ainda, que a correção monetária deve observar o IPCA-E.
2. Segundo o Decreto Distrital 20.976/2000, os bens e direitos que compõem o acervo patrimonial da Fundação Zoobotânica passam a integrar o patrimônio do Distrito Federal, em conformidade com as disposições do art. 4o da Lei 2.294/1999, de modo que esse Ente Público está autorizado legalmente a suceder aquela em seus direitos e deveres, inclusive os decorrentes de sentença desfavorável.
3. É devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97.
4. Recurso parcialmente provido.